Tribunal: STF
Processo: AP 1326
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MILTON MARTINS CENEDESI, CPF nº 477.850.209-49, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática dos crimes descritos nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em decisão de 22/8/2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 27).



    Em 23/4/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MILTON MARTINS CENEDESI (eDoc. 33).



    Em 17/10/2024, a defesa de MILTON MARTINS CENEDESI requereu “salvo-conduto de viagem, eis que o MILTON adquiriu passagem para visitar sua filha, Hortencia Mayara Matsuy Cenedesi, no endereço Rua Husumgade, 44 A, Andar 3, Porta 5, Bairro Nørrebro, Cidade Copenhague, Dinamarca, com embarque no dia 08 de novembro de 2024 e retorno no dia 19 de novembro de 2024” (eDoc. 50). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em Decisão datada de 23/04/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre as partes, com as seguintes condições (eDoc. 33):



    1. 150 horas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em dez parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais); 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo; 



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. 



     As medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor do acusado foram revogadas. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o pedido formulado pela defesa. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente